Tribunal: TRF3
Processo: 5010287-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1160/1197)

5010287-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PIS: IMUNIDADE – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – “PER SALTUM”.

1. Trata-se de execução de julgado, na qual determinada a juntada de documentos, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição.

2. A União, executada e ora agravante, aduz que, no cumprimento de sentença, não foi juntado CEBAS válido nem documentos que provem a imunidade no período.

3. Afirma que a questão não estaria definida, no Supremo Tribunal Federal: estariam pendentes embargos de declaração, com possibilidade de modulação dos efeitos. A Suprema Corte teria declarado a constitucionalidade das exigências procedimentais pela legislação ordinária, como o CEBAS.

4. No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação de documentos pelas partes, para dar cumprimento ao v. Julgado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. O Juízo de origem não se pronunciou sobre o cumprimento, ou nã

Inteiro teor:
1160/1197)

5010287-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PIS: IMUNIDADE – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – “PER SALTUM”.

1. Trata-se de execução de julgado, na qual determinada a juntada de documentos, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição.

2. A União, executada e ora agravante, aduz que, no cumprimento de sentença, não foi juntado CEBAS válido nem documentos que provem a imunidade no período.

3. Afirma que a questão não estaria definida, no Supremo Tribunal Federal: estariam pendentes embargos de declaração, com possibilidade de modulação dos efeitos. A Suprema Corte teria declarado a constitucionalidade das exigências procedimentais pela legislação ordinária, como o CEBAS.

4. No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação de documentos pelas partes, para dar cumprimento ao v. Julgado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. O Juízo de origem não se pronunciou sobre o cumprimento, ou não, dos requisitos legais para o gozo da imunidade.

6. A agravante diz que o seu direito pode ser protegido de imediato. Não pede, porém, ao Tribunal, que, reconhecendo a circunstância, obrigue o digno Juízo de 1o grau de jurisdição a decidir a questão. Postula, isto sim, a supressão de uma instância, porque deseja ver o Tribunal decidindo a questão "per saltum".

7. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010287-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO AYRES - SP108224-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010287-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO AYRES - SP108224

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

A União, agravante, sustenta que a análise do mérito do agravo de instrumento não implicaria em supressão de instância: o Juízo de 1o grau de jurisdição teria afirmado que o cumprimento dos requisitos do artigo 14, do Código Tributário Nacional, é suficiente para o reconhecimento da imunidade.

Resposta (ID 81307643).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010287-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO AYRES - SP108224

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As razões de agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

Trata-se de execução de julgado, na qual determinada a juntada de documentos, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição.

A União, executada e ora agravante, afirma que o reconhecimento judicial da imunidade com relação ao PIS, nos termos do artigo 195, § 7o, da Constituição, foi condicionado à verificação do cumprimento dos requisitos legais.

Aponta violação à coisa julgada: a agravada não possuiria CEBAS. O título de utilidade pública federal teria sido cassado por ato do Ministério da Justiça, em 1o de janeiro de 2016, e restabelecido em 13 de fevereiro de 2002 sem efeitos retroativos.

Em diligência fiscal, teria sido constatada a inexistência de novos requerimentos de isenção, pela agravada, desde 1994. O pedido de renovação do CEBAS, protocolado em 15 de junho de 2009, foi indeferido.

Anota a pendência de procedimento administrativo fiscal, no qual se questiona a imunidade da agravada com relação ao período de janeiro de 1996 a abril de 2005.

Aduz que, no cumprimento de sentença, não foi juntado CEBAS válido nem documentos que provem a imunidade no período.

Argumenta com a constitucionalidade formal do artigo 55, da Lei Federal no. 8.212/91, na redação dada pela Lei Federal no. 9.732/98.

Afirma que a questão não estaria definida, no Supremo Tribunal Federal: estariam pendentes embargos de declaração, com possibilidade de modulação dos efeitos. A Suprema Corte teria declarado a constitucionalidade das exigências procedimentais pela legislação ordinária, como o CEBAS.

A r. decisão agravada:

“Alega a parte embargante omissão na decisão proferida em audiência, que ora transcrevo: “o recorte temporal do provimento condenatório é a data da distribuição da ação (08/06/2005), razão pela qual os requisitos formais e materiais acerca da imunidade tributária da parte-autora foram atestados pela apreciação judicial; a partir da distribuição da ação, a coisa julgada é clara quanto à necessidade de a parte-autora cumprir os requisitos formais e materiais exigidos para a imunidade (inclusive o então vigente art. 55 da Lei 8.212/1991), mas diante dos sucessivos pronunciamentos do E.STF sobre a matéria, por ora a avaliação desses requisitos deve se cingir ao contido no art. 14 do CTN, cabendo à Receita Federal a indicação do cumprimento dos elementos materiais e também dos formais para ulterior avaliação judicial; os depósitos judiciais realizados pela parte-autora dizem respeito ao provimento declaratório (porque foram feitos após o ajuizamento da ação) e, assim, ficam à disposição do juízo para correto cumprimento do julgado, razão pela qual ficam subordinados à observância dos mencionados requisitos materiais e formais; fica concedido à parte-autora o prazo de 30 dias para que sejam apresentados documentos acerca do cumprimento dos requisitos materiais e formais, tanto visando o provimento condenatório quanto declaratório. Com a juntada dos documentos, dê-se vista à União para manifestação em 30 dias com relação ao provimento condenatório e 90 dias com relação ao provimento declaratório”.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação de documentos pelas partes, para dar cumprimento ao v. Julgado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O procedimento é regular.

O Juízo de origem não se pronunciou sobre o cumprimento, ou não, dos requisitos legais para o gozo da imunidade.

O recurso é, portanto, inepto.

A agravante diz que o seu direito pode ser protegido de imediato.

Não pede, porém, ao Tribunal, que, reconhecendo a circunstância, obrigue o digno Juízo de 1o grau de jurisdição a decidir a questão.

Postula, isto sim, a supressão de uma instância, porque deseja ver o Tribunal decidindo a questão "per saltum".

Por este fundamento, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PIS: IMUNIDADE – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – “PER SALTUM”.

1. Trata-se de execução de julgado, na qual determinada a juntada de documentos, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição.

2. A União, executada e ora agravante, aduz que, no cumprimento de sentença, não foi juntado CEBAS válido nem documentos que provem a imunidade no período.

3. Afirma que a questão não estaria definida, no Supremo Tribunal Federal: estariam pendentes embargos de declaração, com possibilidade de modulação dos efeitos. A Suprema Corte teria declarado a constitucionalidade das exigências procedimentais pela legislação ordinária, como o CEBAS.

4. No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação de documentos pelas partes, para dar cumprimento ao v. Julgado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. O Juízo de origem não se pronunciou sobre o cumprimento, ou não, dos requisitos legais para o gozo da imunidade.

6. A agravante diz que o seu direito pode ser protegido de imediato. Não pede, porém, ao Tribunal, que, reconhecendo a circunstância, obrigue o digno Juízo de 1o grau de jurisdição a decidir a questão. Postula, isto sim, a supressão de uma instância, porque deseja ver o Tribunal decidindo a questão "per saltum".

7. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.